Tribunal: TJBA
Processo: 8000207-62.2023.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000207-62.2023.8.05.0155

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROBERTO CARLOS PEREIRA SANTOS

Advogado(s): VINICIUS COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LEI Nº 11.340/06. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ART. 147, DO CP. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.

PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO QUE
OBEDECEU AOS CRITÉRIOS FIXADOS PELO CÓDIGO PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1.
Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou
o acusado pela prática do delito tipificado no art. 147 do Código Penal (ameaça)
à pena de 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime inicial aberto, sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Macarani/BA.

2. Consta da denúncia que, no dia 23 de agosto de 2022, o CRAS do município de Macarani enviou ao Ministério Público expediente relatando que a Sra. Celeudiva Pereira Dos Santos, de 68 anos de idade, estava impossibilitada de morar em sua própria residência porque seu filho, o denunciado, usuário de drogas, que também ali residia, era bastante violento dentro de casa, causando-lhe um desassossego constante. Narra ainda a exordial que, requisitada a instauração do inquérito policial, este revelou que o denunciado, ao tomar conhecimento das providências adotadas pela Promotoria e Delegacia locais, saiu do imóvel, indo residir em outro local. Ocorre que, no dia 14 de dezembro de 2022, a vítima, ao prestar declarações na Delegacia de Polícia, relatou que o denunciado fazia uso constante de entorpecentes e bebida alcoólica, e chegava em casa violento, dizendo que iria colocar fogo no imóvel com todos dentro.

II. Questão em discussão.

3. Irresignado, o réu interpôs recurso de Apelação, alegando, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, pugnando pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a redução da pena para o mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a revogação das medidas protetivas e a majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo.

III.
Razões de decidir.

4.

Ab initio
impende destacar que a proteção à entidade familiar tem amparo constitucional, uma vez que o art. 226, da Constituição Federal, aponta que a família tem especial proteção do Estado e traz, em seu § 8º, a previsão expressa de que o Estado deve assegurar assistência aos membros que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.
O Brasil, após ratificar os documentos internacionais de proteção à mulher, comprometeu-se a adotar medidas que concretizassem o já mencionado comando constitucional de garantia dos direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares.

5.
Após detida análise do conjunto probatório, constato que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente demonstradas nos autos, especialmente pelos depoimentos da vítima, das testemunhas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante.

6.
Isso porque, em sede policial, a vítima, Celeudiva Pereira Dos Santos, relatou, com riqueza de detalhes, as ameaças proferidas pelo seu filho, ora apelante, aduzindo que ele fazia uso constante de entorpecentes e bebida alcoólica, e chegava em casa violento, dizendo que iria colocar fogo no imóvel com todos dentro.
Em juízo, de igual modo,
ratificando os termos da peça acusatória,
a ofendida manteve integralmente suas declarações, afirmando que o apelante
"chegava bêbado, quebrava as coisas, chutava a porta e a geladeira, além de que, dizia que 'ia botar fogo na casa' e 'ia matar todo mundo dentro de casa'"
, causando-lhe fundado temor.

7.
A jurisprudência da Corte da Cidadania ser firme no sentido de que
os delitos de violência doméstica são compostos de condutas criminosas cometidas às ocultas, muitas vezes sem vestígios (
ex vi
as modalidades de violência financeira e psicológica), de forma que o depoimento da vítima reveste-se de peculiar relevância, evidente que tal prova deverá ser valorada favoravelmente à acusação desde que esteja em consonância com as demais provas dos autos, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
exempli gratia
:
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
(STJ. 6ª Turma. HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27/11/2018)

8.
In casu
, a palavra da vítima encontra-se corroborada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, que confirmaram o comportamento agressivo do apelante quando sob efeito de álcool e drogas, bem como as ameaças por ele proferidas.

9. Por outro lado, o Requerente, em seu interrogatório judicial, limitou-se a negar a prática dos fatos, afirmando não se lembrar das ameaças em razão do estado de embriaguez. Tal versão, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório dos autos, restando isolada diante das provas testemunhais produzidas.

10.
Do exposto, se constatam elementos para justificar a condenação do Requerente, sendo a manutenção da sentença condenatória medida que se impõe.

11.
No que tange à dosimetria da pena, não há nenhum reparo a ser feito na sentença objurgada, pois a magistrada sentenciante observou rigorosamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

11.1 No ordenamento jurídico pátrio adota-se o
sistema trifásico
, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente.

11.2
Em relação à valoração negativa da
culpabilidade
, que, sabe-se, é, também, o grau de censurabilidade ou reprovabilidade da conduta do réu, acertadamente valorou o Juízo. Isso porque, como se não fosse suficiente a gravidade da ameaça inerente ao próprio tipo penal, o acusado ensejou na prática delituosa logo após

a vítima ter se submetido a uma cirurgia no coração, inviabilizando sua recuperação cômoda em casa diante das intensas ameaças proferidas, razão pela qual teve que passar cerca de dois meses na casa de sua filha Luzinete Santos Pereira.
Tal fundamentação, reforça-se, mostra-se idônea e concreta, não se confundindo com elementos próprios do tipo penal, razão pela qual não há que se falar em bis in idem. Ao contrário do alegado pela defesa, a circunstância de a vítima ter sido impedida de recuperar-se de uma cirurgia cardíaca em sua própria residência, em razão das ameaças perpetradas pelo apelante, revela maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base.

11.3 Volvendo olhares ao caso dos autos, na segunda fase, foi reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal (crime praticado contra pessoa maior de 60 anos), majorando a pena em 1/6, o que resultou em 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção. Nesse ponto, não prospera a alegação defensiva de
bis in idem
, porquanto a proteção conferida pela Lei Maria da Penha está relacionada ao gênero feminino da vítima, enquanto a agravante reconhecida fundamenta-se na idade da ofendida, que contava com 68 anos à época dos fatos.

11.4
Lado outro, s
obre
o reconhecimento e a aplicação da atenuante genérica da confissão, sem razão.
Em seu interrogatório, perante o juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o Recorrente não admitiu a prática delituosa da ameaça, negando

veementemente a prática imputada, tendo apenas admitido o consumo de bebidas alcoólicas, não sendo devido, portanto, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, não sendo utilizado o interrogatório como fundamento para condenação, sobretudo por ser insuficiente para refutar a palavra da vítima corroborada com as demais testemunhas.

11.5 Na terceira fase, foi aplicada acertadamente a causa de aumento prevista no art. 147, §1º, do Código Penal, dobrando a pena anterior, por ter o crime sido cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, resultando na pena definitiva de 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias de detenção.

11.6. Assim, não há nenhum reparo a ser feito na dosimetria realizada, tendo a magistrada observado criteriosamente os parâmetros legais, fixando a pena de forma proporcional à gravidade do delito e às circunstâncias em que foi praticado.

12.
No tocante ao pedido de revogação das medidas protetivas, este, também, não comporta acolhimento.
In casu
, a vítima, em seu depoimento judicial, expressou claramente o desejo de manutenção das medidas protetivas, demonstrando o temor que ainda sente em relação ao apelante. Ademais, considerando a gravidade das ameaças proferidas e o histórico de violência doméstica, mostra-se necessária a manutenção das medidas protetivas, a fim de assegurar a incolumidade física e psicológica da ofendida.

13. Por fim, quanto ao pleito de majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo, verifica-se que o valor fixado na sentença, qual seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se proporcional e adequado ao trabalho desenvolvido pelo causídico, considerando as peculiaridades do caso e os atos praticados.

14.
In terminis
, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator pelo acerto do
decisum

proferido pelo Juízo
a quo
, que não merece nenhuma reprimenda.

15. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso.

IV. Dispositivo.

16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000207-62.2023.8.05.0155
, em que figura como apelante
ROBERTO CARLOS PEREIRA SANTOS
e como apelado

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça